Tribunal: TJMT
Processo: 0037113-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037113-23.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE PEREIRA FELIX - CPF: 977.898.791-20 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DO
DECISUM
QUE MANTEVE O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – REJEITADA ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA EQUITATIVA –– MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – AUTORA SUCUMBENTE MÍNIMA –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentada a aplicabilidade da decisão monocrática, tendo em vista tratar-se de indenização de seguro obrigatório DPVAT, com entendimento consolidado pela Corte Superior.

Do mesmo modo, fundamentado na decisão agravada os motivos da fixação da verba honorária de forma equitativa, bem como da manutenção da sucumbência mínima ao Autor.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0037113-23.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando a reforma da decisão monocrática que manteve os honorários advocatícios de primeira instância em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inconformada, a Agravante alega a inaplicabilidade do julgamento monocrático, posto que não se amolda às situações constantes no artigo 932 do CPC/15.

Sustenta, ainda, que o
decisum
afronta aos preceitos do artigo 85, § 2.o do CPC/15 e que ao caso não cabe a fixação dos honorários advocatícios sob o aspecto equitativo.

No mais, defende que menos de 20% (vinte por cento) do valor pretendido pelo Autor foi concedido, de modo que deve ser aplicada a sucumbência mínima da Seguradora ou que seja reconhecida a sucumbência recíproca.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que o
decisum
seja reformado nos termos insurgidos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 34797981).

É o relatório.

Cuiabá,
03

de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020